Tribunal: STF
Processo: ARE 1373155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação anulatória de Auto de Infração e Imposição de Multa. SãoPaulo. Alegação de autuação indevida e de falta de competênciafiscalizatória do Município. Descabimento. Impresso divulgadoque possui nítido caráter publicitário. Não enquadramento naexceção contida no art. 26, §2º, da Lei Municipal n. 14.517/2007).Empresa autuada sabidamente contumaz na prática de infraçõessemelhantes à ora apreciada. Precedentes deste Tribunal deJustiça. Sentença reformada. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV e IX; e 220, §§ 1º e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Consta dos autos que a autora Shelter Mídia Publicações Ltda. foi multada, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em razão de infração praticada em 02.09.2017 consistente em “distribuir, em vias e logradouros públicos, folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias, entregues manualmente ou lançados de veículos, aeronaves ou edificações ou oferecidos em mostruários”, nos termos do art. 26 da Lei Municipal no 14517/2007 (fls. 32/33).



    Respeitado o entendimento contrário, a sentença não merece prevalecer.



    A Lei Municipal n. 14.517/07 instituiu o Programa Municipal de Parcerias Público Privadas e assim estabelece em seu artigo 26, com nova alteração conferida pela Lei n. 14.583/2007:



    (...)



    Extrai-se do dispositivo legal acima reproduzido que a distribuição gratuita de jornais e periódicos nas vias públicas não é vedada, em consonância com o mandamento constitucional inserto nos artigos 23 e 30 da Constituição Federal que assim estabelece:



    (...)



    No entanto, eventual falta de conceito legal de “jornal” e “material publicitário” não autoriza que a autora atribua o nome genérico de 'jornal' a seus impressos e os registre em repartição notarial para subtrair-se ao pagamento das inúmeras multas contra si imputadas, como aqui ficou evidente; o material publicístico juntado aos autos apresenta, na sua quase totalidade, a promoção de empreendimento imobiliário específico, maquiada por pequenos trechos ditos “informativos”.



    A prova coligida demonstra inequivocamente que o 



    conteúdo do folheto em apreço é preponderantemente de cunho publicitário e objetiva a divulgação de venda de empreendimento imobiliário. Caracterizada, portanto, a burla que ensejou a autuação.



    Aliás, deve ser ressaltado que a apelada é empresa contumaz nessa prática ilegal, conforme se observa pelas inúmeras ações propostas com a finalidade de anular autos de infração lavrados contra si, confira-se:



    (...)



    Por fim, quanto ao valor da multa, o artigo 26, § 1o, da Lei no 14.517/07 contém previsão expressa do valor da sanção a ser aplicada em tais hipóteses, o que afasta qualquer dúvida a respeito do montante devido pela infratora:



    (...)



    A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária, consideram-se expressamente prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos acima, para julgar improcedente a ação. Arcará a autora com as custas e despesas processuais e com honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente